Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731763-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA, JONAS RIBEIRO DA SILVA, ALZIRA ROCHA LACERDA, ANDREIA TODA TANG, MARIA DAS GRACAS PAULA BARROSO, JOSE ORRIGO OROSCO, APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA, URIAS PEDRO DA SILVA, SIMONE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COOPERSERV - Cooperativa Habitacional Econômica dos Servidores Públicos do Distrito Federal Ltda., em face de WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA e outros, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. WALMIRA SOUZA DE OLIVEIRA, efetivou três penhoras na origem, nos seguintes termos (ID 62483300): Indefiro a manifestação da devedora (ID 190724579), porquanto a verba ou o crédito, por se tratar de verba sucumbencial, tem qualidade que lhe é própria. Ademais, a alocação do crédito em certo grau de preferência é da alçada do Juízo em que processado os autos no 0039368-52.1997.8.07.0001, seja do tipo de honorários advocatícios ou não, e não deste Juízo. A irresignação apresentada, aliás, deve ou deveria ser dirimida naquele honrado Juízo. No mais, nos termos da Decisão de ID 196063525, prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 194525854, retornando os autos ao arquivo provisório para fluência do prazo prescricional (termo final em 17/10/2028 - ID 6340857 e ID 180092113. I. A Agravante alega que as três penhoradas efetivadas na origem em favor dos advogados estão preterindo o crédito de credores no cumprimento de sentença n. 0004813-83.2000.8.07.0007, de acordo com os autos de n. 0039368-52.1997.8.07.0001, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega que os honorários advocatícios inscritos nas três primeiras colocações devem ser riscados, pois só poderiam gozar de natureza alimentar e preferência sobre outros créditos quando executados de forma autônoma, uma vez que não há privilégio entre o advogado, credor da sucumbência, e o cliente, titular da obrigação principal, incidindo a regra do Art. 908, caput e §2o do CPC. Com isso, entende que não há, entre o advogado e o cliente, concurso singular de credores, uma vez que a relação de direito material primária é estabelecida entre o credor (cliente-advogado) e o devedor da obrigação, em contraste ao crédito do advogado, que é acessório e dependente do crédito principal (condenação). Requer a concessão de tutela antecipada para determinar incontinenti o cancelamento das três penhoras realizadas, que deverão seguir a o crédito principal. É o relatório. Em despacho constante do ID 62389614, intimei a Agravante a se manifestar a respeito do cabimento do recurso, o que foi devidamente realizado na petição constante do ID 62483285, no qual efetuou a devida correção do identificador, esclarecendo melhor a situação em tela. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e a peça do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O preparo foi devidamente demonstrado (ID 62345904). Recebo o recurso. Da antecipação da tutela A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações da Agravante, do rol documental carreado ao processo, do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da antecipação tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque ainda que a Agravante tenha apontado no corpo da peça a probabilidade de direito prejudicada pela decisão agravada, trazendo a questão controvertida, subsiste necessidade de discussão sobre o juízo competente para assim fazê-lo, em tese, o juízo do processo n. 0039368-52.1997.8.07.0001, em que alegadamente a oposição em relação à alocação creditícia seria feita. Além disso, não consta dos autos situação de risco ou gravame elencado pela parte, de modo que o pedido se mostra meramente satisfativo e, sem elemento de excepcionalidade que justifique os requisitos para a tutela, pode aguardar o mérito. Da mesma sorte, a situação estabelecida na origem pode ser revertida sem maiores dissabores para a Agravante, caso seja vencedora no mérito do agravo, não existindo perigo de irreversibilidade. Pelo exposto, indefiro a concessão da antecipação da tutela pretendida. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 16:45:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador